Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
3. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.